Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005449-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), RENATO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 702.185.601-68 (AGRAVANTE), ERNANE L. DE SOUZA - ME - CNPJ: 08.534.888/0001-54 (AGRAVADO), G N PARENTE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.206.089/0001-17 (AGRAVADO), ERNANE L. DE SOUZA - ME - CNPJ: 08.534.888/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RETIFICA DE MOTORES CENTRO-OESTE (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ALVES LEAO - CPF: 018.214.381-32 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

–
INDEFERIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

–
EXIGÊNCIA DE PETIÇÃO AUTÔNOMA

–
DESNECESSIDADE

–
POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS

–
OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO

–
RELAÇÃO DE CONSUMO

–
TEORIA MENOR

–
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em cumprimento de sentença, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por não ter sido apresentada petição autônoma distribuída por dependência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
: (i) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado mediante simples petição nos próprios autos do cumprimento de sentença; (
ii
) se há exigência legal de distribuição de petição autônoma por dependência; e (
iii
) se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica na relação de consumo.

III. Razões de decidir

3.
O art. 134 do C
PC
estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sem exigir autuação em apartado.

4.
O § 2o do art. 134 do CPC dispensa expressamente a instauração do incidente quando a desconsideração for requerida na petição inicial, demonstrando a flexibilidade procedimental admitida pelo legislador.

5.

O § 1o do art. 134 do CPC, que determina a comunicação ao distribuidor para anotações devidas, não impõe a necessidade de autuação em apartado, mas apenas visa garantir o controle e a publicidade do incidente processual.

6
.
Se o caso trata de
relação de consumo, na qual se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do C
DC
,
tem-se por dispensada a
comprovação de abuso ou desvio de finalidade, bastando que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.

9.
O agravante demonstrou que a executada encerrou suas atividades sem quitar integralmente o débito, criando
obstáculo ao ressarcimento do crédito remanescente, o que justifica a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado nos próprios autos do cumprimento de sentença, mediante simples petição, sem necessidade de distribuição autônoma por dependência, desde que observado o contraditório.
2.
O art. 134 do C
PC
não exige autuação em apartado para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bastando a comunicação ao distribuidor para anotações devidas e a citação dos sócios para exercício do contraditório.
3.
Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, que dispensa a comprovação de abuso ou desvio de finalidade, sendo suficiente que a

personalidade jurídica represente obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
RENATO GOMES DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida
no cumprimento de sentença
n.o 0008214-92.2017.8.11.0004, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em desfavor de
ERNANE L. DE SOUZA e G N PARENTE E CIA LTDA
, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Nas razões recursais registradas
,
ID
.
345323865, o agravante sustenta que o art. 134 do C
PC
autoriza expressamente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases processuais, inclusive no cumprimento de sentença, dispensando a necessidade de petição autônoma distribuída por dependência.

Argumenta que não há exigência legal para processamento em autos apartados, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes, das quais está isento em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Aduz que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravada
G N PARENTE E CIA LTDA
encerrou suas atividades, criando obstáculo intransponível ao ressarcimento do crédito remanescente.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora seu entendimento. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de
sentença.

A liminar recursal

foi deferida,

ID. 346045850.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se verifica dos autos, o

j
uízo
a quo
indeferiu o pedido formulado pelo agravante ao fundamento de que o art. 134, § 1o, do C
PC
exigiria petição autônoma, distribuída por dependência, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa dos sócios que se pretende incluir no polo passivo.

Entretanto, o
art. 134,
caput
,
do CPC
é expresso ao dispor que
"o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial"
.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais
que regem a matéria
revela que não há exigência de instauração do incidente em autos apartados. O § 2o do art. 134 do CPC é claro ao dispensar a instauração do incidente se a desconsideração for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Tal previsão demonstra a flexibilidade procedimental admitida pelo legislador.

O § 1o do art. 134, que determina a comunicação ao distribuidor para anotações devidas, não impõe a necessidade de autuação em apartado, mas apenas visa garantir o controle e a publicidade do incidente processual.

A
liás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que observado o contraditório prévio. Nesse sentido, os seguintes precedentes
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. O CPC de 2015 estabelece procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando que ocorra no âmbito de cumprimento de sentença. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
1.940.911/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
26/8/2022)."

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do
“TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se
houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não
surpresa.-

(N.U 1002679-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 11/04/2021)

No caso concreto, o agravante formulou pedido fundamentado de desconsideração da personalidade jurídica, alegando que a executada
G N PARENTE E CIA LTDA
encerrou suas atividades sem quitar integralmente o débito, criando obstáculo ao ressarcimento do crédito remanescente. Trata-se de relação de consumo, na qual se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do C
DC
, que dispensa a comprovação de abuso ou desvio de finalidade, bastando que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Assim, o indeferimento liminar do pedido, por inadequação da via eleita, revela-se equivocado, devendo o incidente ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença
, observando-se o contraditório
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão recorrida, determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do processo n.o 0008214-92.2017.8.11.0004
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026